Tribunal: TJDFT
Processo: 0711765-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711765-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MODESTO AGRAVADO: JOAO DA CRUZ PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO MODESTO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília (Id. 85780157), que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento no 0702746-81.2021.8.07.0003, promovida por JOAO DA CRUZ PEREIRA DE SOUZA determinou despejo do agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no art. 59, da Lei n.o 8.245, de 18/10/1991 (Lei de Locações). Desse modo, se mostra cabível no caso concreto a concessão de liminar initio litis destinada à desocupação, condicionada à prestação de caução, por força do disposto no art. 59, § 1o da Lei de Locações. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar LIMINARMENTE o despejo do imóvel. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar. Aguarde-se o decurso de prazo para depósito da caução. Procedido o depósito, expeça-se mandado de despejo e intimação, para: a) desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ordem de despejo, sob pena de despejo compulsório; b) apresentação de contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contatos da data da juntada do mandado cumprido nos autos. Caso o autor não tenha procedido o depósito, expeça-se apenas mandado de citação e intimação para apresentação de contestação. Advirta-se o Réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Advirta-se também o(s) réu(s) acerca da possibilidade de elidir a liminar de desocupação mediante depósito integral dos débitos decorrentes dos aluguéis vencidos, multas, juros de mora e honorários de advogado de 10% sobre o total da dívida, conforme disposto no art. 59, § 3o da Lei 8245/91, sabendo que os cálculos são de responsabilidade do devedor e que o depósito deve ser feito dentro do prazo concedido para desocupação. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. Irresignada, a parte ré interpõe o presente recurso e, em suas razões recursais (Id. 25050283), argumenta que o contrato de locação firmado entre as partes inicialmente possuía prazo de um ano de duração, entre 22/03/2018 a 22/03/2019, tendo sido prorrogado tacitamente. Alega que desde janeiro de 2020 o agravante não consegue arcar com suas obrigações, em razão dos efeitos advindos da pandemia pela COVID-19. Reconhece a existência de débitos, contudo, pontua que o prazo de 15 dias para desocupação do imóvel, fixado pelo juiz de origem, nos termos da lei do inquilinato, mostra-se exíguo, dadas as condições sanitárias que assolam o país. Afirma que está procurando outro imóvel para se deslocar com a família, contudo, em virtude de sua condição financeira atual, tem enfrentado dificuldades para firmar novo contrato de locação. Pontua, ainda, que além de esposa, que encontra-se desempregada, possui filho de apenas 1 ano e 1 mês. Sustenta que o Governo Federal promulgou a Lei 14.010 de 2020, obstando a concessão de medida liminar de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo, até outubro de 2020. Colaciona jurisprudência desta Corte que entende pela prorrogação dos efeitos da lei supracitada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o presente recurso com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Com efeito, pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. Na hipótese, pretende o réu/agravante ver suspensos os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou o despejo, em 15 dias, do imóvel residencial objeto do contrato de locação entabulado com a parte autora/agravada. A Lei no 8.245/91 prevê em seu artigo 59, § 1o, inciso IX, a possibilidade de deferimento de medida liminar de desocupação em quinze dias sem oitiva prévia da parte contrária, caso apresentada caução equivalente a três meses de aluguel, em ações que tenham por fundamento exclusivo a falta de pagamento da contraprestação locatícia e acessórios, não havendo garantia contratual. Ocorre que, em que pese a observância do Magistrado de origem ao estrito teor do disposto na Lei de Locações, verifico que o agravado busca tão somente a dilação do prazo para desocupação do imóvel, em virtude do contexto de crise sanitária que assola o País. Certo é que a propagação mundial do vírus Sars-CoV-2, causador da doença respiratória Covid-19, impôs severas alterações na realidade social vivenciada pela população mundial, com óbvios reflexos econômicos e nas relações privadas. Deste modo, cabe ao julgador equacionar os valores em conflito, contemplando os dois interesses opostos, buscando a solução mais equitativa possível, visando o reequilíbrio do contrato firmado entre as partes e o efetivo cumprimento de sua função social. Assim, a despeito do disposto no comando normativo supracitado, verifico, em uma análise perfunctória, que, em razão dos efeitos da pandemia pela Covid-19, o agravante encontra dificuldades em realocar sua família, possuindo, inclusive, filho em tenra idade. Neste cenário, em que pese a questão mereça uma análise mais aprofundada, com a devida dilação probatória e o indispensável contraditório, em toda a sua extensão, é possível divisar, ao menos para efeito de apreciação do pedido liminar, a linha argumentativa da parte agravante e, nesse sentido, emprestar-lhe a plausibilidade requerida como suporte para o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, a implementação da decisão de primeiro grau, desde logo, esvaziaria por completo a pretensão recursal, estando, ainda, evidente a ameaça de dano iminente pela desocupação imediata do imóvel, com prejuízo manifesto ao agravante e sua família, ante seu desalojamento imediato em um cenário de grave crise sanitária, impondo-lhes sérios riscos à saúde, o que pode, obviamente, revelar-se injusto e desnecessário, caso as alegações aviadas pela ré/agravante, eventualmente, venham a ser acolhidas. Com tais fundamentos, DEFIRO, ad cautelam, o efeito suspensivo apenas para sobrestar o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste recurso. Defiro, ainda, o processamento do presente agravo de instrumento independentemente do recolhimento de preparo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora